Tribunal: TJDFT
Processo: 0721061-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. CONSUMO PRÓPRIO. REQUISITOS PRESENTES. IN DUBIO PRO REO. Diante da ausência de elementos probatórios suficientes que demonstrem que as porções de droga enviadas pelos Correios, por terceiro desconhecido, expressamente destinadas ao nome e ao endereço residencial do réu, seriam destinadas à difusão ilícita, deve ser privilegiada a versão do réu apresentada em Juízo, no sentido de que a droga apreendida em seu poder, na quantidade de 20,25g, foi por ele próprio adquirida e era destinada ao seu consumo pessoal, porquanto atendidos os requisitos previstos no artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006.